Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculos Homologados. Possibilidade de revisão – Ausência de preclusão.
1. Matéria de ordem pública que não foi especificamente decidida – juros e correção – podem ser a qualquer tempo apreciadas, até ex officio.
2. Ainda que se entendesse que a questão foi alcançada pela homologação, trata-se no caso de erro de cálculo, passível de emenda a qualquer tempo.